Tribunal: STF
Processo: Rcl 66625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jsl S/A, em 18.3.2024, contra o seguinte “acórdão proferido em 06.08.2021” (fl. 1) do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000349-25.2018.5.02.0373, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 668, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviços pela reclamada e negado o vínculo de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da ré, em razão da alegação de fato obstativo do direito do autor, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015, e do qual não se desincumbiu a contento. Recurso do reclamante a que se dá provimento.



    (…) Do reconhecimento do vínculo de emprego.



    O reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada (JSL S/A) no período compreendido entre 03/11/2013 a 17/01/2017, na função de arquiteto de dados e software.



    O D. Juízo a quo acolheu a tese da defesa, no sentido de que no primeiro período (03.11.2013 a 31.05.2016) o reclamante era cooperado da 3ª ré (SEVEN IT), e no segundo período (01.06.2016 a 17.01.2017), o serviço foi realizado pela empresa de titularidade do próprio autor (SNAPSHOT - MICHEL SOUZA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA), e entendeu que ‘... a relação havida entre as partes não se amolda nos contornos legais necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício,razão pela qual rejeito a pretensão principal, não havendo que falar em anotação do contrato em CTPS (art. 487, I, do CPC c/c art. 769 e 832 da CLT). Julgo improcedente o pedido’.



    Pois bem.



    Com efeito, o exame da existência da relação de emprego deve ser feito à luz do princípio da primazia da realidade, que, segundo Américo Plá Rodrigues ‘significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos’ (In ‘Princípios de Direito do Trabalho’, Editora LTr, São Paulo, 1978, p.210).



    Data venia do entendimento adotado na origem, admitida pela 1ª reclamada a prestação de serviços do autor em seu favor, como Analista de Sistema/Analista Desenvolvedor (fls. 638/654), e negado o vínculo de emprego, o ônus da prova era da reclamada, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Contudo, deste ônus a primeira reclamada não se desincumbiu, como se verá a seguir.



    No caso, restou demonstrado nos autos que o autor prestou serviços à primeira reclamada no período de 03/11/2013 a 17/01/2017 primeiro como terceirizado e através da Cooperativa e posteriormente como autônomo, por meio da empresa SNAPSHOT - MICHEL SOUZA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, sem qualquer solução de continuidade, no mesmo local, executando as mesmas atividades e reportando-se à mesma chefia.



    (…) Nota-se que, além de contraditórios, os depoimentos dos prepostos das reclamadas demonstram que houve intermediação fraudulenta de mão de obra. Veja-se que o reclamante sempre prestou serviços à primeira reclamada, inclusive com controle de jornada, e não houve alteração das atividades realizadas, mas apenas alteração da qualificação ‘formal’ do reclamante como ‘terceirizado cooperado’ e ‘autônomo’.



    (…) Some-se ao contexto o fato de a prova documental produzida nos autos demonstrar que o autor possuía crachá, e-mail e ramal da primeira reclamada (fls. 87/88 - ID. 4eac4b9 e fls. 132 - ID. f5ec0c9), cumpria jornada de trabalho que era controlada por prepostos da 1ª reclamada (fls. 127/131) e participava da escala de folgas (fls. 217 - ID. a8351f2), o que denota a sua plena integração na organização empresarial.



    Tais circunstâncias, observadas na hipótese dos autos, faz decair a tese sustentada pela defesa, na medida em que mostram-se incompatíveis com a liberdade e autonomia esperadas no trabalho tanto de associado cooperado como de autônomo.



    Repise-se, por oportuno, que as cooperativas, a teor do que dispõem os artigos 4º e 7º da Lei nº 5.764/71, se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados e não pela prestação de serviços de associados a terceiros, restando evidente o desvirtuamento de sua finalidade quando firma contratos a serem cumpridos por seus associados junto a terceiros.



    Resta patente, portanto, que o reclamante desenvolveu labor de forma habitual em favor da primeira reclamada, sob sua subordinação, durante a integralidade da extinta relação jurídica, sendo que no período 03.11.2013 a 31.05.2016 a 2ª reclamada e a ‘cooperativa’ atuavam com meras intermediadoras de mão de obra, em fraude à lei (art. 2º, 3º e 9º da CLT) e no período posterior, até 17/01/2017, a relação de trabalho não foi alterada, restando certo que o reclamante não possuía autonomia e não prestava serviços em proveito próprio, mas sim, em benefício da primeira ré.



    Dessa forma, verifica-se que o autor trabalhava como verdadeiro empregado da primeira reclamada, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 3º a CLT para configuração da relação de emprego.



    Assim, reformo a r. sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 03/11/2013 a 17/01/2017. Contudo, para que não se configure supressão de instância em relação aos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para que decida a respeito, como entender de direito. Por corolário, prejudicada a análise das demais matérias dos recursos” (e-doc. 26).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Consta no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que em 2.2.2022 decorreu o prazo para interposição de recurso da reclamante e o processo retornou à primeira instância. Em razão da decisão reclamada que reconheceu o vínculo trabalhista, o Juiz do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP condenou a reclamante.



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso ordinário ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    “- Do vínculo empregatício (matéria comum aos apelos das reclamadas).



    O v. Acórdão de fls. 1963/1971 (ID. 53ad201), proferido em 03/08/2021, acolhendo as razões recursais apresentadas pelo autor, reformou a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, reconhecendo o vínculo empregatício e declarando existente o contrato de trabalho entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 03/11/2013 a 17/01/2017, motivo pelo qual os autos retornaram à Origem, para apreciação dos demais pedidos formulados na exordial.



    Assim, diante da nova sentença, não cabe a esta Instância Revisora reexaminar matéria já apreciada em sede de recurso ordinário anteriormente apresentado pelo autor, sob pena de perpetuação da lide.



    Nesse contexto, quanto ao tema referente ao vínculo empregatício, por óbvio, não há mais qualquer pronunciamento judicial a ser feito por este Tribunal. Prejudicado, assim, o exame do tópico em comento nos termos do art. 836 da CLT, que estabelece que aos órgãos da Justiça do Trabalho é vedado o conhecimento de matéria já decidida, salvo a hipótese de ação rescisória” (grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso de revista não admitido. Opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data.



    3. Contra o primeiro acórdão, proferido em 6.8.2021 pela autoridade reclamada, a reclamante ajuizou a presente reclamação. 



    Sustenta que “a relação entre as partes se deu de maneira totalmente autônoma, conforme bem verificado pelo MM. Juízo a quo, tendo atuado o Sr. Michel como arquiteto de dados e software, ou seja, na área de Tecnologia da Informação da reclamante, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado, ao reformar a r. decisão de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego entre o Sr. Michel e a reclamante, adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC 48, na ADC 66, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 3.961, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação” (fls. 9-10).



    Afirma que, “no período compreendido entre 03.11.2013 e 31.05.2016, o Sr. Michel era cooperado da 3ª ré da ação trabalhista nº 1000349- 25.2018.5.02.0373 – SEVEN IT. E, como bem verificado, todos os pagamentos foram tempestivamente realizados pela cooperativa, inclusive os recolhimentos previdenciários” (fl. 11).



    Ressalta que “a contratação do Sr. Michel, seja por meio de cooperativa, seja por meio de pessoa jurídica, foi realizada de forma lícita, sendo realizados os recolhimentos previdenciários incidentes e a emissão de recibos fiscais pelas empresas envolvidas, havendo de ser destacado que a contratação foi realizada entre pessoas capazes que obtiveram ganhos recíprocos com o negócio jurídico que o Sr. Michel, após ter se aproveitado durante anos dos benefícios advindos da forma de contratação por ele mesmo escolhida, sem qualquer vício de consentimento, ora pretende seja declarado nulo, para, agora, aproveitar-se dos benefícios da relação de emprego” (fl. 12).



    Requer “a concessão de medida liminar suspendendo o feito de n. 0001470-81.2016.5.12.0055 em trâmite no E. Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento da presente reclamação constitucional” (fl. 12).



    Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja anulado parcialmente o V. Acórdão em voga (apenas no que se refere a empresa) e determinando que a aplicação imediata do tema 1.191 em repercussão geral e afastando a multa imposta” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 668, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra o acórdão proferido pela autoridade reclamada em 6.8.2021, objeto desta reclamação, consta no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que em 2.2.2022 decorreu o prazo para interposição de recurso da reclamante. Essa decisão transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame –assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora